Tribunal: TJMT
Processo: 1039133-12.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039133-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ASTROZILIO DE ALMEIDA - CPF: 204.438.201-63 (RECORRIDO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para alterar os ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – REVELIA – TELEFONIA MÓVEL – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA POR ALGUNS DIAS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II e § 1º, do CPC, capaz de atestar que os serviços contratados foram disponibilizados de forma adequada e que não houve suspensão da linha telefônica, o que poderia ter sido facilmente comprovado pelo extrato de utilização.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A falha na prestação de serviço suplanta o mero aborrecimento e implica o dever de indenizar.

A condenação em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada em face da sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, SUGIRO que seja decretada a revelia da Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, e no mérito, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)..”

A Recorrente alega preliminarmente cerceamento de defesa e, no mérito pretende seja afastada a condenação. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Afasto
preliminar consistente em cerceamento de defesa.

Isso porque, a prova a ser analisada é documental. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Sustenta a parte autora que é titular da linha telefônica (65) 99940 1120, junto a Reclamada. Narra que houve suspensão dos serviços no período de 05 a 12/11/2023, de 22 a 24/11/2023 e 28/04/2024 até o dia 14/05/2024.

Discorre que reside em zona rural e buscou resolução do problema, com abertura de protocolos (20239989552490 – 20239834682510). Contudo, não obteve êxito na solução do impasse.

A recorrente/reclamada, a seu turno, sustenta que não houve qualquer indisponibilidade no serviço no período alegado. Para tanto, juntou em sede de contestação (id. 244935180) apenas um
print
de tela do qual consta a informação de que o status do contrato está ativo.

Tratando-se de relação de consumo, respondem as operadoras de telefonia, de forma objetiva, pelos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14).

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Se por um lado a recorrente não comprovou que a recorrida utilizou dos serviços contratados, de modo a afastar a alegada suspensão do serviço e, de conseguinte, da falha indigitada, por outro lado, a recorrida demonstrou que tentou resolver a questão, com números de protocolo.

Entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que restou impossibilitada de utilizar os serviços contratados, tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

TELEFONIA MÓVEL - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDA –
SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve a falha na prestação dos serviços, ante a suspensão dos serviços, nos termos do que dispõe o

art. 373, II e § 1º, do CPC.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

A falta na prestação de serviço enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1006369-21.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”

Escorreita, portanto, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizado pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024